Tribunal: STF
Processo: RE 1486895
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - EX-SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. 



    Alega a parte autora ter sido cônjuge de servidor público falecido, alegando que até o seu falecimento, dependia exclusivamente deste, pois ele arcava com todas as despesas do lar e, por ter sido funcionário público aposentado pela ALESP, percebia seu benefício através da SPPREV - Alega que, na constância do casamento, o autor do benefício teve relacionamento extraconjugal, a qual fora denominada concubina, resultando na concessão de 50% do benefício (pensão por morte) em favor desta última Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento da pensão por morte no importe de 50% do benefício. 



    Sentença de procedência do pedido. 



    MÉRITO - Tratando-se de benefício previdenciário, e de acordo com o entendimento pacificado pelo Colendo STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula 340/STJ) O segurado e instituidor do benefício faleceu em 18/7/2017, após a edição da Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que deu nova redação ao art. 150 da LC nº 180/78. 



    Segundo se infere dos autos, o processo nº 1023614-28.2018.8.26.0053 que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Capital, determinou a concessão do benefício em 50% para a ex-companheira do instituidor do benefício, entendendo que esta não poderia receber a totalidade da pensão, pois até aquele momento, o servidor falecido não havia se separado da autora da presente demanda Tal demanda afirmou a existência de dependência econômica entre a autora e o servidor falecido - Devida a concessão do benefício em 50% em prol da autora. 



    CONSECTÁRIOS LEGAIS - A Emenda Constitucional nº 113 prevê que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” A partir de 9/12/2021, sobre o débito incidirá a taxa SELIC, que engloba atualização monetária e juros de mora, nos termos da norma constitucional acima transcrita. 



    Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido”. (eDOC 17 - ID: f2eb84f9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao princípio da legalidade, bem como ao entendimento firmado no julgamento do tema 529 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 23 – ID: 3ee202a8) 



    Nas razões recursais, explica-se que “a pensão por morte já vinha sendo paga à companheira do de cujus, inclusive, por força de outra decisão judicial exarada no processo nº 1023614-28.2018.8.26.0053”, e que no acórdão “ao reconhecer a existência da manutenção do casamento da requerida com o de cujus, deveria haver a exclusão da pensionista preexistente na qualidade de companheira”. (eDOC 23 – ID: 3ee202a8, p. 7)



    Ressalta-se que “não há previsão legal de partilha de pensão por morte”, e afirma-se que, ao assim proceder, o acórdão violou o tema 529 da repercussão geral, além de incorrer em contradição.  (eDOC 23 – ID: 3ee202a8, p. 8)



    A Presidência da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos para o órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 526 da repercussão geral (eDOC 26 – ID: 1de042ed, p. 4)



    A 8ª Câmara de Direito Público proferiu juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “REEXAME DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015 FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - EX-SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO - Autora que era cônjuge de servidor público falecido - Alegações de que, na constância do casamento, o instituidor do benefício teve relacionamento extraconjugal, a qual fora denominada concubina, resultando na concessão de 50% do benefício (pensão por morte) em favor desta última - Pretensão de instituição de pensão por morte no importe de 50% do benefício. 



    Sentença de procedência do pedido. 



    MÉRITO - Tratando-se de benefício previdenciário, e de acordo com o entendimento pacificado pelo Colendo STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula 340/STJ) O segurado e instituidor do benefício faleceu em 18/7/2017, após a edição da Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que deu nova redação ao art. 150 da LC nº 180/78. 



    Segundo se infere dos autos, o processo nº 1023614-28.2018.8.26.0053 concedeu o benefício de pensão por morte em 50% para a ex-companheira do instituidor do benefício, entendendo que esta não poderia receber a totalidade da pensão, pois até aquele momento, o servidor falecido não havia se separado da autora da presente demanda - Tal demanda afirmou a existência de dependência econômica entre a autora e o servidor falecido - Devida a concessão do benefício em 50% em prol da autora. 



    Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido. (Voto nº 39286) 



    Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de Recurso Extraordinário, para exame de adequação ou contrariedade a orientações contidas no TEMA 526 do STF. 



    TEMA 526 do STF - Fixada a seguinte tese: ““É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”. 



    Processo nº 1023614-28.2018.8.26.0053, com trânsito em julgado em 03 de agosto de 2021, que contraria a tese firmada, por conceder parcela de pensão por morte a concubina Ausência de contrariedade do presente acórdão, uma vez que se limitou a conceder a pensão à esposa. 



    Acórdão ora reanalisado que não contraria o Tema nº 526 do STF. 



    Acórdão mantido”. (eDOC 27 – ID: bc034c88)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados para esta Corte. (eDOC 29 – ID: 890ee50c)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Pensão por morte. Direito à pensão reconhecido à ex-esposa. Separação de fato. Reconhecimento de união estável e de pensão à ex-companheira nos autos de outro processo, já transitado em julgado. Rateio de pensão. Alegada violação à tese do Tema 526 de repercussão geral. 



    1. O acórdão recorrido não está em dissonância com as teses dos Temas 526 e 529, pois reconheceu o direito à pensão à viúva. 



    2. Nos autos de outro processo é que houve o reconhecimento do vínculo de união estável com a ex-companheira, sendo-lhe concedido 50% do benefício de pensão por morte. 



    3. Considerando-se que o de cujus já se encontrava separado de fato de sua ex-esposa, houve o reconhecimento do vínculo de união estável com a ex-companheira, a qual já é beneficiária da quota de 50% da pensão do falecido. Neste caso, há excepcional possibilidade de rateio da pensão entre a viúva e a ex-companheira. Precedentes. 



    4. Pelo desprovimento ao RE”. (eDOC 37 – ID: 1bde2210)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que esta Corte, no julgamento do RE 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.10.2021, paradigma do Tema 526 da repercussão geral, assentou-se que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 883168, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2021) (grifo nosso)  



    Saliento também, que, no julgamento do Tema 529 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.04.2021, assentou-se que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 



    5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09.04.2021)  



    O caso tratado nos autos é o seguinte: foi reconhecida judicialmente a união estável, e consequentemente garantido o direito ao benefício previdenciário de pensão por morte à companheira do de cujus (Sra. Rosangela Edelzuita Santos). 



    Após, a esposa do de cujus (Sra. Luzia Damaceno Senhora, parte ora recorrida), separada de fato, mas dependente economicamente, requereu a pensão por morte. 



    O Tribunal de origem, reconheceu o direito da recorrida, esposa do de cujus, para ratear o benefício previdenciário com a atual beneficiária da pensão (companheira do de cujus), considerando o trânsito em julgado do processo que reconheceu a união estável da companheira. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Segundo se infere dos autos, o processo n. 1023614-28.2018.8.26.0053 que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Capital, determinou a concessão do benefício em 50% para a ex-companheira do instituidor do benefício Sra. Rosangela Edelzuita Santos entendendo que esta não poderia receber a totalidade da pensão, pois até aquele momento, o servidor falecido não havia se separado da autora da presente demanda.



    Assim, interpretando a contrario sensu a decisão judicial proferida nos autos acima mencionado, que na época do óbito, o falecido ainda era casado com a requerente deste processo e que havia dependência econômica entre a autora e o servidor falecido”. (eDOC 17 – ID: f2eb84f9, p. 5)  



    Perceba que a hipótese tratada nos presentes autos se amolda à exceção prevista no tema 529 da repercussão geral, a qual prescreve que a preexistência do casamento impede o reconhecimento da união estável mantida de forma concomitante, ressalvada a existência de separação de fato ou judicial. 



    Consta dos autos que o casal estava separado de fato e que a viúva dependia economicamente do instituidor da pensão. Assim, correta a conclusão do acórdão recorrido para o rateio da pensão entre as duas requerentes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 - ID: f2eb84f9, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente